Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido nestes autos e consequente a inexistência de débitos, condenando-a, ainda, na obrigação de suspender a cobrança das parcelas de empréstimo no valor de R$ 1.123,55; restituir ao autor a importância de R$ 1.123,55, referente ao desconto indevido da primeira parcela do empréstimo; e, bem como restituir a quantia de R$ 2.650,00, referente à indenização por danos materiais.

2. No recurso inominado, alegou que o furto foi mediante fraude, tendo o crime sido cometido pela internet, inexistindo responsabilidade do banco réu. Alega exclusiva responsabilidade da parte autora e de terceiros, conforme prevê o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

5. Ainda, a Súmula n. 479 do STJ pacificou o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa à abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, a indenizar por eventuais danos.

6. No caso concreto, a parte ré alega a culpa da parte autora ou de terceiros, porque ele não agiu com precaução ao permitir o acesso remoto de terceiros ao seu aparelho celular e ao aplicativo do Banco, que culminou em diversas transações fraudulentas.

7. Não há como afastar a reponsabilidade da instituição financeira quanto ao golpe sofrido pela parte autora, através do aplicativo do banco instalado no celular dele. Houve falha no sistema de segurança da instituição financeira que não detectou as movimentações na conta corrente do cliente fora do perfil de transações, ou seja, verifica-se que em torno de três minutos houve a realização de empréstimo no valor de R$ 19.000,00 e transferência por PIX no valor de 5.000,00 e, em torno de seis minutos, houve três transferência por PIX no valor total de R$ 16.650,00. O sistema antifraude foi ineficaz. Nesse sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1620231, 07203378020228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. As sucessivas transações de valores altos, por si só, são causas para que o banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre as licitudes das transações, o que não ocorreu. Assim, no caso, a instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática da fraude, mormente porque nesses casos os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.

9. Irreparável a sentença que declarou a nulidade das transações impugnadas pela parte autora e condenou a ré a ressarcir à autora os prejuízos materiais sofridos.

10. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.